Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729036-06.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NATIELLE BERNARDINO CUNHA DE AZEVEDO RECORRIDO: ROBERTO LOPES DE ALBUQUERQUE BRANDÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. DILIGÊNCIAS ANTERIORES EM OUTROS SISTEMAS. DEFERIDAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o uso da ferramenta Sniper para localização de bens do devedor. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de realização de pesquisa pelo sistema Sniper, como forma de satisfação do crédito perseguido na origem. III. Razões de decidir. 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). 3.1. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 4. Embora o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER – tenha sido disponibilizado pelo CNJ a este e. Tribunal, seu banco de dados, na origem, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. 5. Não se verifica o descumprimento do dever de cooperação (CPC, art. 6o) pelo juiz quando defere o requerimento de diversas diligências cujo fim é a busca de bens penhoráveis do devedor, as quais restaram infrutíferas. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. Tese de julgamento: “O exequente tem o ônus de empreender a busca pessoal sobre o patrimônio do executado, podendo acessar diversos mecanismos de pesquisa sem necessidade de se ultimar a intervenção judicial.” A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a utilização do SNIPER, no caso em testilha, é medida se impõe, não só como forma de atender aos postulados da efetividade, da celeridade, da economia processual, e da razoável duração do processo, mas, sobretudo, para evitar o perecimento da pretensão do exequente por meio da prescrição intercorrente. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID 77749953). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: [...] Agravante busca a utilização deste sistema sem apontar motivo relevante que justifique a sua utilização, quando diversas diligências já realizadas nos autos, via Sisbajud, Renajud, Infojud e pesquisa de imóveis, não se mostraram exitosas, de modo que não haveria, em tese, inovação substancial nesse sentido [...] o uso desta ferramenta não pode ocorrer de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor por si só para se aferir o seu patrimônio. É que haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos; impondo, assim, a proteção das informações obtidas, quiçá com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessário [...] a motivação da decisão judicial deverá ser bastante consistente, a fim de não ensejar a revelação de relações comerciais legítimas e legais, mas que a liberdade de empreender impõe um certo sigilo, como os fornecedores de determinados insumos que otimizam o produto final colocado a venda [...] necessário se faz deixar bem vincado que compete à Exequente a busca de bens, valores e direitos penhoráveis do Executado. Assim, sob o argumento da aplicabilidade do princípio da cooperação entre todos os partícipes do processo, a credora não pode transferir este ônus ao Poder Judiciário [...] constata-se que o dever de cooperação foi cumprido pelo Juízo de origem; bem como é ônus da Exequente, ora Agravante, empreender a localização de bens, valores ou direitos penhoráveis do Executado/Agravado, com o emprego de mecanismos extrajudiciais. Por conseguinte, não pode imputar este ônus, de forma integral e exclusiva ao Poder Judiciário (ID 75454789). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77749953. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K